Tribunal: TJPA
Processo: 0819895-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819895-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO LUIZ DA ROCHA MELO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – ALEGADA SUPERVENIÊNCIA DE DOENÇA MENTAL – PEDIDO DE SUBMISSÃO A TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E AFASTAMENTO DO IMEDIATO RECOLHIMENTO PRISIONAL – EXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – LAUDO PERICIAL ANTERIOR CONCLUSIVO PELA IMPUTABILIDADE DO RÉU – NOVA AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA DETERMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA OFICIAL SEGURA E CONCLUSIVA PARA EVENTUAL FLEXIBILIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL –BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA AFASTAR O RECOLHIMENTO PRISIONAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo em execução interposto por sentenciado contra decisão proferida pela vara de execução de penas privativas de liberdade em meio fechado e semiaberto da região metropolitana de Belém, que determinou o início do cumprimento da pena em regime fechado, conforme estabelecido na sentença condenatória, bem como a realização de avaliação psiquiátrica especializada diante da alegação defensiva de possível superveniência de doença mental.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de rediscussão, em sede de agravo em execução, do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória; e (ii) analisar a alegada necessidade de afastamento do imediato recolhimento prisional em razão de suposta doença mental superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo em execução não constitui via adequada para rediscussão do regime inicial de cumprimento da pena estabelecido diretamente na sentença condenatória transitada em julgado, tratando-se de matéria afeta ao processo de conhecimento e impugnável pelo recurso próprio.
4. O art. 197 da Lei de Execução Penal restringe o cabimento do agravo às decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal no curso da execução da pena.

5. No processo de conhecimento, houve instauração de incidente de insanidade mental, tendo o laudo pericial concluído pela plena imputabilidade do réu à época dos fatos.

6. Diante da nova alegação defensiva de possível superveniência de doença mental, o Juízo da Execução Penal determinou, de imediato, a realização de avaliação psiquiátrica especializada por profissional vinculado à SEAP, com elaboração de laudo técnico oficial voltado à análise das atuais condições psíquicas do agravante.

7. Eventual flexibilização da execução penal ou adoção de providência excepcional apta a afastar o recolhimento prisional exige prévia produção de prova técnica oficial segura e conclusiva, não sendo suficiente, para tanto, a mera apresentação de documentos médicos particulares ou a percepção de benefício previdenciário perante o INSS.

8. Os critérios técnico-administrativos considerados na esfera previdenciária não se confundem com a análise específica exigida no âmbito da execução penal, a qual demanda apuração pericial própria acerca da repercussão concreta da alegada condição mental sobre o cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O agravo em execução não constitui instrumento processual adequado para rediscussão do regime inicial de cumprimento de pena fixado diretamente na sentença condenatória transitada em julgado.

2.

A alegação de doença mental superveniente não autoriza, por si só, o afastamento do imediato recolhimento prisional, exigindo-se prévia produção de prova técnica oficial segura e conclusiva.

3.

A percepção de benefício previdenciário ou a existência de documentos médicos particulares não possuem força conclusiva suficiente para demonstrar automática incompatibilidade entre a condição clínica do apenado e o cumprimento da pena no sistema penitenciário.

4.

Inexiste ilegalidade quando o Juízo da Execução Penal, diante da alegação defensiva de superveniência de doença mental, determina a realização de avaliação psiquiátrica especializada destinada à adequada apuração técnica da condição psíquica do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, art. 197; Código Penal, arts. 41 e 96; Lei de Execução Penal, art. 183.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, Agravo de Execução Penal nº 1601283-74.2026.8.12.0000, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, 1ª Câmara Criminal, publicado em 29.04.2026,

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por JOÃO LUIZ DA ROCHA MELO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, que determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena em regime fechado, bem como a realização de avaliação psiquiátrica do apenado por profissional vinculado à SEAP, diante da alegação defensiva de possível superveniência de doença mental.

Irresignada, a digna defesa interpôs o presente Agravo em Execução, sustentando, inicialmente, inadequação do regime fechado fixado para cumprimento da pena, ao argumento de que o agravante seria primário e possuiria pena inferior a oito anos, postulando a fixação do regime semiaberto.

Sustenta, ainda, que o agravante apresentaria doença mental superveniente, defendendo a necessidade de prévia submissão a tratamento psiquiátrico ou eventual tratamento ambulatorial antes do imediato recolhimento ao sistema prisional, com fundamento nos arts. 41 e 96 do Código Penal, bem como no art. 183 da Lei de Execução Penal.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso, sustentando, em síntese, que a insurgência defensiva quanto ao regime inicial de cumprimento da pena não se mostra adequada à via do agravo em execução, por se tratar de matéria definida na sentença condenatória. Sustentou, ainda, que o próprio Juízo da Execução Penal já havia determinado providências voltadas à apuração da alegada superveniência de doença mental, mediante realização de avaliação psiquiátrica especializada, razão pela qual inexistiria interesse recursal quanto ao pleito de instauração de incidente de insanidade mental e eventual submissão do apenado a tratamento ambulatorial.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que a discussão acerca do regime inicial de cumprimento da pena não se mostra cabível em sede de agravo em execução, por se tratar de matéria definida na sentença condenatória. Quanto à alegada superveniência de doença mental, destacou que o próprio Juízo da Execução Penal já determinara a realização de avaliação psiquiátrica especializada do apenado,

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade: do não cabimento do agravo em execução para discussão do regime inicial do cumprimento de pena.

No que se refere ao pleito defensivo de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, o recurso em questão não cabe.

Isso porque o Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, destina-se à impugnação de decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal no curso da execução da reprimenda, não se prestando à rediscussão de capítulo da sentença condenatória já definitivamente fixado no processo de conhecimento.

No caso dos autos, verifica-se que o regime inicial fechado foi estabelecido diretamente na sentença condenatória, constituindo parte integrante da dosimetria da pena imposta ao agravante. Assim, eventual insurgência defensiva quanto ao regime prisional fixado deveria ter sido deduzida por meio do recurso processualmente adequado, qual seja, a apelação criminal, e não mediante agravo em execução.

Admitir-se, nesta fase processual, a rediscussão do regime inicial estabelecido no título executivo judicial implicaria indevida ampliação das hipóteses de cabimento do agravo previsto no art. 197 da LEP, além de vulneração à estabilidade da coisa julgada e à própria competência do Juízo da Execução Penal, cuja atuação se limita à concretização da pena nos exatos termos definidos na sentença condenatória.

Isto posto, no que toca especificamente a matéria supratranscrita, não conheço o recurso.

Mérito

Da alegada superveniência de doença mental

No tocante à alegada superveniência de doença mental, igualmente não merece acolhimento a pretensão defensiva.

Embora sustente a necessidade de submissão do agravante a tratamento psiquiátrico prévio ao recolhimento prisional, observa-se que o próprio Juízo da Execução Penal adotou, de forma imediata, providências concretas voltadas justamente à adequada apuração técnica da condição psíquica do apenado.

Com efeito, conforme consignado na própria decisão agravada, o magistrado registrou que, ainda no processo de conhecimento, houve instauração de incidente de insanidade mental, ocasião em que o laudo pericial concluiu que o réu, ao tempo da ação, era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se conforme esse entendimento, consignando, ainda, inexistir, naquele momento, qualquer distúrbio mental apto a afastar sua imputabilidade penal (ID 21485219).

A partir da nova alegação defensiva de possível superveniência de doença mental na fase executória, o Juízo da Execução Penal determinou, de imediato, a realização de avaliação psiquiátrica especializada por profissional vinculado à SEAP, com elaboração de laudo técnico oficial destinado precisamente à atualização do quadro clínico do agravante.

Conforme expressamente registrado pelo magistrado (ID 21485219):

“
Após a prisão e considerando o noticiado na petição de seq. 1.24,
acerca de possível superveniência de doença mental, oficie-se a SEAP para que submeta o apenado, no prazo de dez dias, a avaliação psiquiátrica com médico da SEAP,
registrando-se que a
confecção de referido laudo é imprescindível para que se ateste as condições pessoais
,
sociabilidade e possibilidade de reincidência, bem como acerca da transitoriedade ou perenidade de sua condição mental, devendo se manifestar conclusivamente

quanto a necessidade de aplicação de medida de segurança, especificando a modalidade mais adequada ao caso, ou se o apenado pode dar seguimento ao tratamento psiquiátrico na própria casa penal.”

Percebe-se, portanto, que a decisão agravada não ignorou a alegação defensiva nem recusou a adoção de medidas voltadas à adequada análise da situação clínica do agravante. Ao contrário, o Juízo da Execução Penal determinou a realização de exame psiquiátrico amplo e especializado, reservando para momento posterior, após a juntada do laudo oficial, eventual deliberação acerca da necessidade de medida terapêutica, medida de segurança ou adequação da forma de cumprimento da pena.

Nesse contexto, eventual flexibilização da execução penal ou adoção de providência excepcional apta a afastar o imediato recolhimento prisional exige prévia produção de
prova técnica oficial segura e conclusiva
. O fato de o agravante encontrar-se em tratamento médico ou perceber benefício previdenciário junto ao INSS, não possui, por si só, força conclusiva apta a demonstrar automática incompatibilidade entre sua condição clínica e o cumprimento da pena no sistema prisional, sobretudo porque os critérios técnico-administrativos adotados na esfera previdenciária não se confundem com a análise específica exigida no âmbito da execução penal, a qual demanda
apuração pericial oficial voltada à verificação concreta da alegada repercussão da condição mental sobre a execução da pena e da efetiva necessidade de adoção de medida terapêutica excepcional.

Ademais, a própria Lei de Execução Penal assegura assistência médica ao custodiado no âmbito do sistema prisional, inexistindo, ao menos neste momento processual, demonstração técnica segura de incompatibilidade concreta entre o estado clínico do agravante e o cumprimento da pena no sistema penitenciário.

Vale destacar jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. QUADRO PSIQUIÁTRICO. PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. OMISSÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUADA INSTRUÇÃO DO FEITO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado por apenado em razão de quadro psiquiátrico grave, embora instruído com laudo médico particular e com requerimento expresso de realização de perícia médica oficial, postulando a defesa a reforma da decisão para determinar a produção da prova técnica e a adoção de providência adequada quanto ao tratamento de saúde do reeducando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se pode ser conhecido o agravo quanto ao pedido de realização de perícia médica oficial, apesar da ausência de deliberação expressa do Juízo da execução sobre esse requerimento; e (ii) estabelecer se, diante de laudo médico particular indicativo de episódio depressivo grave, ideação suicida e agravamento do quadro no regime fechado, é necessária a prévia realização de perícia médica oficial para instruir o pedido de prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravante formula, desde a origem, pedido expresso de realização de perícia médica oficial, de modo que a omissão do Juízo da execução sobre ponto essencial da controvérsia não impede a devolução da matéria à instância revisora.
O laudo médico particular, subscrito por profissional habilitado, descreve de forma minuciosa quadro de episódio depressivo que, aparentemente, inspira cuidados, transtorno de adaptação, ideação suicida, crises de ansiedade, alterações do sono e prejuízos cognitivos, além de apontar o regime fechado como fator de piora relevante e contínua. O laudo extrajudicial demonstra a plausibilidade da alegação defensiva e justifica o aprofundamento da análise, mas não basta, por si só, para definir com segurança se o agravante pode receber tratamento adequado no sistema prisional ou se seu estado psíquico é incompatível com o cumprimento da pena no cárcere. A perícia médica oficial, produzida sob controle jurisdicional, é a prova mais apta a esclarecer a gravidade atual do quadro clínico, a necessidade de tratamento especializado contínuo, a suficiência da assistência prestada no ambiente prisional e a eventual incompatibilidade entre o estado de saúde do reeducan
do e a manutenção da custódia nas condições atuais. O direito à saúde e à integridade física e psíquica da pessoa presa impõe adequada instrução do pedido defensivo, à luz dos arts. 1º, III, 5º, III e XLIX, 6º e 196 da Constituição Federal e dos arts. 10, 11, II, 14 e 41, VII, da Lei de Execução Penal. Não se reconhece, neste momento, direito subjetivo imediato à prisão domiciliar, porque a definição dessa providência depende de instrução técnica segura, a ser produzida previamente mediante perícia oficial. A solução prudente e juridicamente adequada consiste em determinar a realização de perícia médica oficial e, após a juntada do laudo, submeter novamente ao Juízo da execução a apreciação fundamentada do pedido de prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A omissão do Juízo da execução sobre pedido expresso de produção de perícia médica oficial não impede o conhecimento do agravo quanto à matéria devolvida. 2. Laudo médico particular que indica quadro psiquiátrico grave do apenado torna necessária a realização de perícia médica oficial para verificar a suficiência do tratamento no sistema prisional. 3. O pedido de prisão domiciliar por motivo de saúde deve ser reapreciado pelo Juízo da execução após a produção de prova técnica idônea sobre a compatibilidade entre o quadro clínico do reeducando e o cumprimento da pena no cárcere. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, III e XLIX, 6º e 196; LEP, arts. 10, 11, II, 14 e 41, VII. (TJ-MS - Agravo de Execução Penal: 16012837420268120000 Campo Grande, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 27/04/2026, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2026)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso de agravo em execução e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
no tocante à alegada superveniência de doença mental e imediata flexibilização do recolhimento prisional, mantendo integralmente a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma
Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026